Tribunal: TJES
Processo: 5014373-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014373-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUADSON DE OLIVEIRA BARBOSA e outros

AGRAVADO: INES ZUQUI MUNIZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. POSSE VELHA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar reintegração de posse de imóvel em benefício de vendedora, diante de inadimplemento de parcelas de contrato de compra e venda por parte dos adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de rescisão contratual encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se a existência de posse velha impede a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse no rito comum; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a retomada imediata do imóvel pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de resolução de contrato de compromisso de compra e venda fundada em inadimplemento submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo corresponde ao vencimento da última parcela prevista no ajuste, independentemente de eventual cláusula de vencimento antecipado, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tramitação da demanda possessória pelo rito comum, em razão de esbulho ocorrido há mais de ano e dia, admite a concessão de tutela de urgência antecipada caso demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano descritos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre do inadimplemento incontroverso e da existência de cláusula resolutiva expressa que, nos termos do art. 474 do Código Civil, opera de pleno direito e transmuda a posse justa em precária após o descumprimento do ajuste.

O perigo de dano revela-se pela privação do uso e fruição de patrimônio por pessoa idosa e pensionista durante longo período de inadimplência, o que gera prejuízo financeiro continuado e privação de renda complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pretensão de rescisão de compromisso de compra e venda por inadimplência observa o prazo prescricional decenal.

O marco inicial da prescrição em contratos de trato sucessivo coincide com a data de vencimento da prestação final.

O rito comum das ações possessórias comporta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência sob a égide do art. 300 do Código de Processo Civil.

O descumprimento de obrigação em contrato com cláusula resolutiva expressa configura esbulho possessório apto a ensejar a reintegração de posse imediata.

Dispositivos relevantes citados
: § 5º do art. 98 da Lei 13.105/2015; art. 205 da Lei 10.406/2002; art. 300 da Lei 13.105/2015; art. 474 da Lei 10.406/2002; parágrafo único do art. 558 da Lei 13.105/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.879.433/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.105.817/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1/7/2024; STJ, REsp n. 2.182.289/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.006.309/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014373-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: HUADSON DE OLIVEIRA BARBOSA e AIDA NEVES RIOS DE OLIVEIRA

AGRAVADA: INES ZUQUI MUNIZ

JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUADSON DE OLIVEIRA BARBOSA e AIDA NEVES RIOS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 5002064-13.2025.8.08.0004, ajuizada por INES ZUQUI MUNIZ.

A decisão recorrida (Id. 73107764 dos autos de origem) deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, para determinar a sua reintegração na posse do imóvel descrito na inicial, situado na Rua Jorge Asaad, nº 204, Benevente, Anchieta/ES, concedendo aos réus, ora agravantes, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária. O douto magistrado fundamentou seu entendimento na robusta probabilidade do direito, alicerçada em cláusula resolutiva expressa e no inadimplemento incontroverso por parte dos promitentes compradores, bem como no perigo de dano decorrente da privação do uso e gozo do bem pela agravada, pessoa idosa, por tempo prolongado e sem a devida contraprestação.

Em suas razões (Id. 15702535), os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustentam a necessidade de reforma do decisum, aduzindo, em síntese, que: (i) tratando-se de posse velha, com mais de ano e dia, não seria cabível a concessão de liminar de reintegração de posse nos moldes do rito especial, mas sim pelo rito comum, cujos requisitos para a tutela de urgência do art. 300 do CPC não estariam preenchidos; (ii) o contrato de compra e venda e seus aditivos não preveem a resolução por inadimplência com a consequente reintegração de posse, mas tão somente a incidência de multa e juros; e (iii) a dívida que fundamenta a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que a planilha de débito apresentada teria como marco inicial para contagem de juros a data de 06 de fevereiro de 2020. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a decisão agravada.

Decisão no Id. 15722855 deferindo a gratuidade da justiça aos agravantes, restringindo-a, contudo, à presente irresignação recursal, na forma do artigo 98, §5º, do CPC/15. No mais, recepcionou a irresignação apenas no efeito devolutivo.

Embargos de Declaração opostos pelos agravantes no Id. 15824992.

Decisão de Id. 16103746 conhecendo em parte e negando provimento aos aclaratórios.

Conquanto intimada, a agravada quedou-se inerte.

A
matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a perquirir acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para a reintegração de posse da promitente-vendedora em imóvel, em razão de suposto inadimplemento contratual por parte dos promitentes-compradores.

Com efeito, o
s agravantes fundamentam sua pretensão reformatória em três pilares principais: a ocorrência de prescrição, a inadequação da via eleita em razão da posse velha e a ausência de previsão contratual para a rescisão com reintegração de posse. Passo a analisá-los de forma pormenorizada.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

A tese central do recurso é a de que a pretensão da agravada estaria fulminada pela prescrição. Alegam os agravantes que, segundo a planilha de débitos apresentada na exordial, o marco para a contagem de juros seria 06/02/2020, o que, a seu ver, indicaria o transcurso do prazo prescricional.

A argumentação, contudo, parte de premissas jurídicas equivocadas e não encontra amparo na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Primeiramente, é cediço que a pretensão de resolução de contrato de compromisso de compra e venda, fundada em inadimplemento do promitente-comprador, submete-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicada a regra geral de prescrição decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, às hipóteses de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato compromisso de compra e venda. Hipótese em que não consumada a prescrição. Precedentes.
(...)
(
STJ
;
REsp n. 1.879.433/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. (...) ART. 206, § 5º, I, DO CC/02. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. (...)
3.
Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "as pretensões de resolução contratual se submetem ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, na forma do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que inexiste, na legislação, previsão de prazo prescricional específico para a hipótese" (AgInt no AREsp n. 2.253.817/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023). Súmula 83/STJ. (...) (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.105.817/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Não suficiente, mister definir
o termo inicial para a contagem de referido prazo. Ao contrário do que sustentam os agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional para a ação de rescisão contratual tem como marco inicial o vencimento da última parcela prevista no contrato, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida em razão do inadimplemento.

A aplicação do princípio da
actio nata
impõe que a pretensão nasce com a violação do direito, mas, em contratos de trato sucessivo, a contagem do prazo somente se inicia após o termo final da obrigação, momento em que o credor tem a exata dimensão do inadimplemento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes e recentes precedentes da Corte da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.
1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. (...
)
(
STJ
;
REsp n. 2.182.289/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPRADOR. DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1.

O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes. (...) (
STJ
;
AgInt no REsp n. 2.006.309/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

No caso concreto, o último aditivo contratual (firmado em 02/08/2019) estabeleceu o saldo devedor em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser pago em parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), com início em janeiro de 2020. Um simples cálculo aritmético demonstra que o contrato se estenderia por 200 (duzentas) parcelas, correspondentes a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses.

Dessa forma, o vencimento da última parcela ocorreria apenas em setembro de 2036. Este, portanto, seria o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal para a pretensão de rescisão contratual. Tendo a ação sido ajuizada em julho de 2025, é manifesta a inocorrência da prescrição.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito.

DA POSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA

Os agravantes argumentam que a posse, por ser "velha", obstaria a concessão de liminar possessória. De fato, ultrapassado o prazo de ano e dia do esbulho, a demanda possessória deixa de seguir o rito especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC, que autoriza a expedição de mandado liminar mediante cognição sumária específica, passando a tramitar pelo procedimento comum (art. 558, parágrafo único, do CPC).

Contudo, a adoção do rito comum não impede, em absoluto, a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Foi exatamente com base em tais requisitos que o douto Juízo
a quo
deferiu a medida, não havendo que se falar em inadequação.

A probabilidade do direito da agravada é manifesta. O inadimplemento dos agravantes é incontroverso e perdura desde abril de 2021. A Cláusula 12ª do aditivo contratual firmado entre as partes é expressa ao dispor que: "
A inadimplência dos pagamentos por mais de quatro meses consecutivos, acarretará de plano a rescisão deste instrumento, independente de comunicação prévia (...)
".

Trata-se de cláusula resolutiva expressa, que, nos termos do art. 474 do Código Civil, opera de pleno direito. Com a rescisão do contrato, a posse que antes era justa, pois amparada no negócio jurídico, transmuda-se em injusta, precária, configurando o esbulho possessório e autorizando a reintegração da promitente-vendedora. Assim, a alegação de que o contrato não prevê a reintegração de posse não se sustenta, pois esta é consequência jurídica lógica e direta da rescisão contratual.

O perigo de dano, por sua vez, também se afigura presente e de forma eloquente. A agravada, pessoa idosa e pensionista, está sendo privada não apenas da contraprestação pecuniária pactuada, que complementaria sua renda, mas também do uso, gozo e disposição de seu patrimônio por mais de quatro anos, enquanto os agravantes permanecem no imóvel sem adimplir com suas obrigações. A manutenção de tal estado de coisas agrava o prejuízo financeiro da agravada e configura dano de difícil reparação, que se protrai no tempo, justificando a intervenção judicial imediata.

Dessa forma, a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, agiu com acerto, aplicando corretamente o direito e fazendo prevalecer a boa-fé contratual e o direito de propriedade da parte lesada pelo inadimplemento.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.